Tribunal: STF
Processo: ARE 1354934
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.